Tribunal: TJDFT
Processo: 0746962-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. RESISTÊNCIA DO EXECUTADO. DEMORA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. MULTA DO ART. 1.026, 2o, DO CPC. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença para afastar a condenação do Executado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, bem como da multa imposta pelo Juízo de origem, com base na regra do art. 1.026, 2o, do CPC
II. Questão em discussão.
2. São basicamente duas as questões em discussão: (i) ausência de previsão legal para condenação de honorários advocatícios de sucumbência, no cumprimento de sentença pelo rito da constrição pessoal; e (ii) descabimento da multa imposta pelo não conhecimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir.
3.1. É devida a condenação do Executado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com base no princípio da causalidade e na regra do art. 85, § 1o, do CPC. Pois, foi quem deu causa ao ajuizamento do cumprimento de sentença, de forma deliberada resistiu ao cumprimento da obrigação alongando a tramitação processual executiva.
3.2. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a diretriz do art. 85 do CPC, devendo ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3.3. O legislador previu, de forma supletiva, no § 8o do referido artigo, a fixação equitativa, somente, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, observando o disposto nos incisos do § 2o. No presente caso, a base de cálculo dos honorários advocatícios é o proveito econômico obtido pela parte Exequente.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte, para afastar a multa imposta ao Executado, com base no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados segundo os critérios de preferência estabelecidos no art. 85 do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1°, 2o e 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 517; e AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.324.746/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 13.05.2024; e TJDFT, APC 0705862-39, Rel. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j.12.02.2025.